Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717287-69.2024.8.07.0018 APELANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, LEONARDO PALAZZO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 30/7/2025 a 7/8/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora